Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-62.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015750-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, em razão de danos elétricos sofridos por equipamentos do segurado, decorrentes de alegadas oscilações na rede de distribuição, pugnando a recorrente pela reforma do julgado e condenação da concessionária ao pagamento de R$ 2.755,40.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso satisfaz o princípio da dialeticidade, diante da alegação de que as razões recursais reproduzem os termos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) saber se os laudos técnicos unilaterais produzidos pela seguradora, desacompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica e elaborados sem demonstração da qualificação específica de seus subscritores, constituem prova idônea para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia; e (iii) saber se a ausência de apresentação, pela concessionária, dos relatórios obrigatórios previstos no art. 26 da Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 (PRODIST, Módulo 9) gera presunção de perturbação na rede, apta a inverter o ônus da prova em desfavor da apelada.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que reproduzam parcialmente as teses da petição inicial, dirigem-se de forma identificável aos fundamentos centrais da sentença — valoração das provas e aplicação das normas regulamentares da ANEEL —, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, em consonância com a orientação do STJ de privilegiar o julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14), prescindindo da comprovação de culpa, mas não dispensando a parte autora do ônus de demonstrar o dano e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC transfere à seguradora os direitos do segurado, mas também lhe impõe o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.

5. Os laudos de oficina particular acostados aos autos mostram-se insuficientes para comprovar o nexo causal, porquanto unilaterais, elaborados sem o crivo do contraditório, com descrição lacônica da causa do dano — limitada à expressão "possível descarga na rede" —, sem detalhamento metodológico e sem comprovação da qualificação técnica dos subscritores para atuar em sistemas de potência, sendo, portanto, inaptos a infirmar os registros sistêmicos da concessionária.

6. Os relatórios de monitoramento apresentados pela concessionária, auditados pela ANEEL e certificados por normas de qualidade (ISO 9001), gozam de presunção de veracidade e demonstram a ausência de interrupções, sobretensões ou perturbações relevantes na rede de distribuição na data e no local do sinistro, indicando que o dano pode ter decorrido de fatores internos à unidade consumidora ou de vícios próprios dos equipamentos.

7. As normas do PRODIST, Módulo 9, disciplinam procedimentos de ressarcimento na esfera administrativa e não têm o condão de afastar as regras processuais de distribuição do ônus da prova no âmbito judicial. A inversão do ônus da prova, possível nas relações de consumo, não é automática e pressupõe verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica, requisitos não verificados em relação a seguradoras de grande porte, dotadas de aparato técnico disponível para produção de prova contemporânea e qualificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos não dispensa a seguradora sub-rogada do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos, desacompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica e elaborados por profissionais sem comprovada qualificação específica em sistemas de potência não constituem prova idônea para infirmar os registros sistêmicos da concessionária auditados pela ANEEL. 3. As normas do PRODIST, Módulo 9, regem o ressarcimento administrativo e não afastam as regras processuais de distribuição do ônus da prova no âmbito judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 373, I, e 786; CPC, arts. 4º, 373, I, 1.010, II e III, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 (PRODIST, Módulo 9), art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; TJ-MT, Apelação Cível nº 10672768520248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 10159416120238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJ-MT, N.U. nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HDI SEGUROS S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a seguradora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e os danos elétricos suportados pelo segurado.

Inconformada, a apelante HDI SEGUROS S.A. apresenta suas razões recursais (ID 374985361). Preliminarmente, sustenta a desnecessidade e impraticabilidade de prova pericial judicial, dado o descarte ou reparo dos equipamentos sinistrados (duas TVs LG).

No mérito, defende a suficiência do Laudo de Oficina e do Relatório de Regulação de Sinistro acostados à inicial, afirmando que tais documentos atestam de forma inequívoca a sobrecarga de tensão.

Ademais, a apelante invoca a Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 (PRODIST MÓDULO 9), alegando que a ré deixou de apresentar os relatórios obrigatórios previstos no Art. 26 da referida norma, o que geraria a presunção de que houve perturbação na rede. Sustenta a incidência da responsabilidade civil objetiva, calcada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a sub-rogação lhe transfere todos os direitos e garantias do consumidor originário (Art. 786, CC e Súmula 188, STF).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar a ação integralmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.755,40, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o desembolso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 375238391.

Devidamente intimada, a
Energisa Mato Grosso — Distribuidora de Energia S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, sob o ID 374985364.

Em preliminar, arguiu o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os termos da petição inicial.

No mérito, a apelada pugna pela manutenção do
decisum
, argumentando que “
inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica capaz de responsabilizar a requerida [...]. As telas sistêmicas, os relatórios e os demais documentos juntados aos autos pela Energisa não se traduzem em meros documentos unilaterais, mas, sim, em documentos dotados de presunção de veracidade, na medida em que são constantemente auditados pela ANEEL, bem como certificados mediante declaração ABNT NBR ISO 10002:2005 e Certificação ISO 9001:2015.”

Reforça a tese de que os documentos apresentados pela seguradora são genéricos, desprovidos de ART- Anotação de Responsabilidade Técnica e incapazes de elidir a prova técnica sistêmica produzida pela concessionária.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, no mérito, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
HDI SEGUROS S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a seguradora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e os danos elétricos suportados pelo segurado.

Infere-se dos autos que a parte autora, em síntese, firmou contrato de seguro com Armando Kiyoshi Watanabe, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Pinheiros, nº 180, nesta comarca. Relata que, em 25/03/2024, ocorreu sinistro decorrente de danos elétricos na unidade consumidora, ocasionado por oscilações na rede de distribuição de energia gerida pela ré, o que resultou na queima de dois aparelhos de televisão, modelos LG 50” e LG 43”.

Informa que, após a regulação do sinistro e a constatação do nexo causal por meio de laudos técnicos, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.755,40. Assim, pugna pela condenação da ré ao ressarcimento do referido montante, acrescido dos consectários legais.

Citada, a requerida apresentou contestação. Em preliminar, arguiu a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que seus registros internos não indicam qualquer anomalia na rede elétrica na data e no local informados. Questionou, ainda, a validade dos laudos apresentados pela autora, por serem unilaterais e subscritos por profissionais supostamente sem a devida qualificação técnica.

O juízo a quo jugou improcedente, no seguinte sentido:

“[...]
DO MÉRITO

A controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil da concessionária ré pelos danos elétricos suportados pelo segurado da autora, especificamente quanto à existência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o evento danoso.

Inicialmente, anoto que a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiam, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei nº 8.078/1990.

Contudo, a natureza objetiva da responsabilidade não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o nexo causal e o dano (fato constitutivo do direito), conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte autora instruiu a inicial com laudos técnicos elaborados por oficina particular. Ocorre que tais documentos, produzidos de forma unilateral e sem o crivo do contraditório na fase de regulação, mostram-se genéricos e insuficientes para lastrear um decreto condenatório.

Compulsando os documentos, observa-se que a descrição da causa do dano é lacônica ("
possível descarga na rede
"), sem detalhamento da metodologia técnica empregada ou análise das condições das instalações internas da unidade consumidora. Ademais, o documento carece de assinatura de profissionais com a devida qualificação técnica, requisito essencial para a validade de pareceres que atestem falhas em sistemas de potência.

Por outro lado, a concessionária ré apresentou relatórios sistêmicos extraídos de seus bancos de dados, os quais são auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e gozam de presunção de veracidade. Tais registros demonstram que, nas datas indicadas como sendo as do sinistro, não houve registro de interrupções, sobretensões ou qualquer perturbação relevante na rede de distribuição que atende o imóvel do segurado.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que laudos unilaterais e desprovidos de rigor técnico não são aptos a comprovar o nexo causal em face de registros oficiais da concessionária:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. AVARIAS EM EQUIPAMENTO SEGURADO . CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA . ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA SUB-ROGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais . Teses de julgamento: “
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos exige prova suficiente do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado de rigor metodológico não constitui prova idônea para demonstrar a relação de causalidade necessária à responsabilização da concessionária em ação regressiva proposta por seguradora .”
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10672768520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026). (destacamos)

Portanto, diante da fragilidade dos laudos apresentados pela seguradora e da contraprova técnica produzida pela concessionária conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade. A mera ocorrência do dano no equipamento, por si só, não induz à responsabilidade da ré, podendo o evento ter decorrido de fatores internos da unidade consumidora ou vícios próprios dos aparelhos, estranhos à rede de distribuição.

Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por HDI SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A parte Apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ao examinar as razões recursais, embora a apelada alegue que a recorrente se limitou a reproduzir as teses deduzidas na petição inicial, nota-se que o inconformismo recursal se dirige à valoração das provas e à aplicação das normas regulamentares da ANEEL, pontos centrais da sentença.

Com efeito, é possível identificar, de maneira clara, o inconformismo direcionado às conclusões adotadas pelo juízo de origem, especialmente no que se refere ao reconhecimento da ocorrência de dano moral e ao montante fixado a título de indenização. Desse modo, encontram-se atendidos os requisitos de regularidade formal previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não havendo falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art.
4º
do
CPC
).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIODA DIALETICIDADE.VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamentodo STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação,do conteúdo da inicial ou da contestaçãonão implica,por si só, em violaçãoao princípio da dialeticidaderecursal, desde que a fundamentaçãoda sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicialou contestação),o recurso de apelaçãonão pode ser conhecido, como aconteceu na situaçãodestes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 19/05/2023)

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

DO MÉRITO.

A controvérsia consiste em verificar a existência de nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

É cediço que a responsabilidade civil das prestadoras de serviço público possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime prescinde da comprovação de culpa, mas não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o dano e o nexo causal entre este e o serviço prestado.

Sob a ótica da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos do segurado, mas também lhe impõe o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o conjunto probatório revela que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova robusta e fidedigna. Os laudos técnicos apresentados mostram-se insuficientes, pois são unilaterais, superficiais e carecem de comprovação da qualificação técnica de seus subscritores.

A análise dos documentos acostados pela autora evidencia descrição lacônica das avarias, limitada à indicação de “possível descarga na rede”, sem qualquer detalhamento da metodologia técnica empregada ou do estado das instalações internas da unidade consumidora.

Cumpre destacar que, para a configuração da responsabilidade civil, o nexo causal deve ser direto e imediato. Parecer emitido por oficina particular, desacompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica- ART e sem comprovação da qualificação específica do profissional para atuar em sistemas de potência, não possui força probante suficiente para infirmar os dados técnicos apresentados pela concessionária.

Por outro lado, a apelada apresentou relatórios de monitoramento e telas sistêmicas que, segundo sustenta, gozam de presunção de veracidade, por serem constantemente auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL e certificados por normas de qualidade, como a ISO 9001.

Referidos registros demonstram que, na data indicada como a do sinistro, não houve registro de interrupções, sobretensões ou perturbações relevantes na rede de distribuição que atende o imóvel segurado.

Assim, se não houve evento na rede externa e o monitoramento técnico indica normalidade no fornecimento de energia elétrica, o dano verificado internamente deve ser atribuído a fatores estranhos à prestação do serviço, como vícios próprios dos equipamentos ou falhas na rede interna da unidade consumidora.

Quanto ao argumento fundado no Módulo 9 do PRODIST, é necessária a realização de distinção interpretativa. As referidas normas regulamentares estabelecem diretrizes para o ressarcimento administrativo, com vistas à eficiência do setor elétrico. Contudo, tais dispositivos não possuem o condão de afastar as regras processuais de distribuição do ônus da prova no âmbito do Poder Judiciário.

A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não é automática e não dispensa a demonstração da verossimilhança da alegação. No caso das seguradoras, empresas de grande porte e dotadas de aparato técnico disponível, não se verifica hipossuficiência técnica, razão pela qual devem arcar com o ônus de produzir prova técnica contemporânea, idônea e qualificada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que laudos técnicos genéricos e superficiais, sem a devida qualificação do profissional que os elaborou, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADANOS DIREITOSDO SEGURADO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS.FALTADE PERÍCIATÉCNICANOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO . RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia. II . Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir 3 . A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art.
381
do
CPC
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida .Tese de julgamento:" Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. "Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
37
,
§ 6º
;
CC
, arts.
349
e
786
;
CPC
, art.
373
,
I
;
CDC
, arts.
14
e
22
. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula
188
; TJ-MT N.U . 1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U.
1017862-55.2023.8.11.0041
. (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041
, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)"

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.OSCILAÇÃOE DESCARGASDE ENERGIAELÉTRICA. LAUDOSTÉCNICOSUNILATERAISE INCONCLUSIVOS.AUSÊNCIADE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃODA RESPONSABILIDADEDA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III.Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV.Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados". Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor
, art.
14
;
Código de Processo Civil
, art.
373
,
I
, art.
85
,
§§ 2º
e
11
. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U
1016283-06.2020.8.11.0000
; TJMT - N.U
1022818-56.2019.8.11.0041
. (N.U
1017862-55.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLDFERNANDES,Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Em síntese, considerando que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026